Tribunal: STF
Processo: Rcl 33564
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    Cemig Distribuição S.A. afirma haver a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0000293-05.2015.5.03.0076, inobservado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo e o decidido na arguição de descumprimento fundamental nº 324.
    Narra que o interessado, Rogério da Silva Neves, ajuizou ação contra si, na condição de empregadora, e Encel – Engenharia de Construções Elétricas Ltda., na posição de tomadora dos serviços, objetivando o pagamento de verbas previstas em instrumentos coletivos firmados entre a concessionária de serviço público e os empregados, ante apontada ilicitude da terceirização. Relata a procedência dos pedidos e a inadmissão de recurso de revista. Não houve êxito em subsequente agravo. Noticia sobrestado o recurso extraordinário, tendo em conta o Tema nº 725.
    Sustenta contrariado o verbete vinculante nº 10, afirmando afastado, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, a permitir a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido.
    Articula com a adequação da terceirização de tarefas inerentes ao serviço concedido, entre as quais se incluem, conforme destaca, eventual atividade integrada à própria dinâmica produtiva, estando permitida a intermediação de mão de obra em qualquer caso. Cita a Lei nº 13.429/2017 e os Temas nº 725 e 739 do repertório da repercussão geral. Evoca jurisprudência.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do ato impugnado. No mérito, busca a cassação do pronunciamento atacado.
    O processo foi distribuído a Vossa Excelência em virtude de prevenção considerada a conexão com a reclamação nº 27.158.
    2. Na ocasião da propositura da reclamação, em 27 de fevereiro de 2019, o pronunciamento impugnado, formalizado pelo Regional do Trabalho da 3ª Região e decorrente de julgamento concluído em 27 de outubro de 2015, já havia sido substituído por acórdão em agravo no agravo de instrumento em recurso de revista. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho revela haver sido desprovido em 10 de março de 2017, oportunidade em que abordada controvérsia atinente à licitude da terceirização. Confiram trecho do julgado:
    […]
    Observa-se que a Corte de origem, concluiu, com base no conjunto fático-probatório dos autos, que a terceirização era ilícita, uma vez que o obreiro foi contratado por meio de empresa interposta para a execução de tarefas ligadas à atividade-fim do tomador dos serviços.
    Cumpre destacar a jurisprudência desta Corte, que se orienta no sentido de reconhecer a ilicitude da terceirização das atividades ligadas à manutenção de linhas e redes de distribuição de energia elétrica, por configurar atividade-fim das empresas concessionárias de energia elétrica: 
    […]
    Nesse contexto, o Tribunal Regional, ao entender pela ilicitude da terceirização e pela igualdade de direitos entre o trabalhador terceirizado e os empregados contratados pela CEMIG decidiu em consonância com a Súmula 331, I, do TST e com a Orientação Jurisprudencial 383 da SbDI-1 do TST, o que afasta a divergência jurisprudencial suscitada, nos termos do art. 896, § 7.º, da CLT e da Súmula 333 do TST. Nesse contexto, não há falar em violação dos artigos legais e constitucionais invocados, tampouco em contrariedade à Súmula desta Corte. 
    O artigo 1.008 do Código de Processo Civil prevê que o julgamento prolatado pelo Tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso. Tendo em conta a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, mostrou-se impróprio o direcionamento da irresignação contra o do Regional.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator